Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-08.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. PRELIMINAR REJEITADA. CRIMES DE ROUBO PRATICADOS COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ATOS EXECUTÓRIO PRÓXIMOS DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE METADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de nulidade da prisão em flagrante por falta de mandado judicial, quando os elementos demonstram que o réu e seus comparsas, após informações das vítimas, foram localizados e perseguidos pelas autoridades policiais, correndo para o interior da residência, restando caracterizado o flagrante impróprio, previsto no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. No caso, as vítimas foram uníssonas ao afirmarem que o réu e os menores se valeram de arma branca (faca) para intimidá-las e impedir que resistissem ou oferecessem reação.
3. O critério utilizado para determinar a fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena no quantum de 1/2 (metade), pois os atos executórios praticados se aproximaram da consumação do delito.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.